Tribunal: STF
Processo: ARE 1578796
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Decisão de inadmissibilidade do STJ e do TJPR. Tema 181 da repercussão geral. Tema 1.199 da repercussão geral. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recursos extraordinários que não preencheram requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 

    4. No Tema 1.199 da Repercussão Geral (RE 1.286.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que as novas disposições da Lei nº 14.230/2021, inclusive quanto à necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade, aplicam-se retroativamente aos processos em curso, salvo aos já transitados em julgado. 

    5. Nesse precedente, não há menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, mas a condutas dolosas, conforme ficou caracterizado no acórdão recorrido. 

    6. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório para redefinir o enquadramento jurídico das condutas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 181 da repercussão geral; STF, Tema 1.199 da repercussão geral; STF, Súmula 279.